Tribunal: TJMT
Processo: 0000223-39.2015.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000223-39.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária, Cumprimento Provisório de Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SUZANA DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 288.626.354-00 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO), CLARINDA SANTOS DE SOUZA - CPF: 992.902.431-04 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AÇÃO DE COBRANÇA – URV – LAUDO PERICIAL – COMPLEMENTAÇÃO PARA APURAR SE HOUVE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA COM CONSEQUENTE INCORPORAÇÃO/REPOSIÇÃO DE EVENTUAL PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO - ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADOS
-
EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Analisando as razões postas nestes Embargos, vê-se que, a questão foi devidamente apreciada, ainda que por fundamento diverso daquele sustentado pelo Estado, e isso se revela suficiente.

2.

Rejeito os Embargos de Declaração, mas acrescento ao voto impugnado que a perícia judicial elaborada deve ser complementada
para esclarecer os pontos a respeito da reestruturação da carreira, da recomposição salarial, das normas que vigoram à época.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMRA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS N.
0000223-39.2015.8.11.0003

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:

SUZANA DE OLIVEIRA RAMOS e OUTRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Estado de Mato Grosso
(Id. n°
127359650)
,

com

fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
nos Embargos de Declaração em Recursos de Apelação n°
0000223-39.2015.8.11.0003
, que, à unanimidade, proveu o recurso nos termos do voto da relatora.

Nas razões recursais, o embargante alega que, houve obscuridade, contradição e omissão e erro material
, da efetiva liquidação de sentença por arbitramento, realização de prova pericial nos autos, prova pericial não analisou as leis de reestruturação de carreira em desobediência à decisão transitada em julgado e ao entendimento desta Corte.

Aduz, ainda, que, já houve a liquidação de sentença por arbitramento, nos autos de origem, com a realização de prova pericial, participação das partes litigantes e ampla produção probatória. E a perícia olvidou-se de analisar o percentual de aumento ocasionado com a reestruturação de carreira, mesmo este Estado tendo impugnado ao laudo pericial e mesmo o juízo tendo suprido tal omissão do perito, ao analisar o aumento COMPROVADO proporcionado pelas leis de reestruturação de carreira.

Salienta-se que, o juízo de origem, a despeito do asseverado na decisão, não utilizou prova emprestada, mas sim afastou o laudo pericial, de forma motivada, com a análise da lei de reestruturação de carreira, conforme autoriza o diploma processual civil, com base no princípio do livre convencimento motivado (Arts. 371 e 479 do CPC/2015).

Pugnando ao final, pelo provimento do recurso, ante a existência de omissão, contradição, obscuridade e erro material na decisão. Requesta, por fim, a designação de pauta para julgamento dos presentes embargos de declaração.

As
Contrarrazões foram apresentadas pela parte embargada, rechaçando as teses mencionadas e requerendo a rejeição, dos embargos, bem como a condenação do recorrente ao pagamento da multa disposta no art. 1.022 do CPC por interposição de recurso evidentemente protelatório. Pugna ainda pela majoração dos honorários advocatícios já fixados. (ID n°. 127519652).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 26 de setembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, visando sanar suposto obscuridade, contradição e omissão e erro material no acórdão de ID. nº
125525683
, proferido nos autos do recurso de Recurso de Apelação.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II –
suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO – EQUÍVOCO – PROVA EMPRESTADA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PROVA PERICIAL APUROU PERDA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PROVIDO.

1 - Somente com a perícia contábil poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira da carreira do servidor público. (N.U 0017647-94.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2019 publicado no DJE 07/03/2019).

2- A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade. (...) (RE 592912 AgR - Relator(a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - Julgado em 03/04/2012 - Acórdão eletrônico DJe-229 - Divulg. 21-11-2012 - public. 22-11-2012).

Pois bem.

Como já anotado no Acórdão anterior, os Embargos Declaratórios são espécie
sui generis
de recurso, que têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições de qualquer decisão judicial, portanto não devem ter caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Da simples leitura da ementa embargada acima, verifica-se que não procede a alegação de obscuridade, contradição e omissão e erro material, na medida em o questionamento foi apreciado de forma suficiente para solucionar a lide, e também porque o laudo pericial concluiu que houve uma perda salarial de 6,82 e 8,25%.

O juízo concluiu que, houve liquidação zero, mas tal fato somente pode ser reconhecido com base em perícia judicial, a ser realizada por profissional com conhecimento técnico.

Significa dizer que a perícia elaborada por meio do laudo inserido ao “ID n°. 65057530” deve ser complementada, para esclarecer os pontos a respeito da reestruturação da carreira, da recomposição salarial, das normas que vigoram á época.

Tais aspectos foram apontados no acórdão do Recurso de Apelação, vejamos:

“Logo, ainda que haja eventual lei de reestruturação remuneratória da carreira, a pretensão deve ser reconhecida, uma vez que ainda deve ser apurado, mediante liquidação de sentença, se a lei incorporou de maneira inequívoca todas as defasagens sobre a remuneração do servidor.

Assim, é notório que somente com a liquidação da sentença, por meio de perícia contábil, será verificado se a perda remuneratória foi repassada aos servidores, entendimento esse que está consolidado em reiteradas decisões do STF[...] somente com a liquidação da sentença por arbitramento, é que se verificará se, de fato, a perda remuneratória foi repassada aos servidores, de modo que o decisum que julgou extinto o cumprimento alegando a “liquidação zero”.

Isso porque, conforme muito bem notado pelo Desembargador Luiz Carlos da Costa, ao apreciar o Recurso de Apelação nº 85.268/2016, no caso de reestruturação financeira da carreira após a edição da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, o percentual de defasagem porventura obtido deverá ser absorvido, razão pela qual, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se a conversão da URV – Unidade Real de Valor foi devidamente aplicada à remuneração do servidor.

Dessa forma, ainda que o Supremo Tribunal Federal, na sistemática da repercussão geral, tenha decidido que o termo final para a incorporação do índice decorrente da conversão da moeda para URV seja a data da reestruturação da carreira, contudo, a sentença recorrida deve ser reformada, uma vez que não ficou, cabalmente, demonstrado, individualmente, com a competente perícia, que a Lei Estadual, que reestruturou a carreira do Apelante, suprira a defasagem advinda da conversão da URV.

Na fase de liquidação da sentença, é vedada a rediscussão da mesma matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica, consoante a previsão expressa do artigo 502 e 509, § 4º, do atual CPC.”
[Destaquei.]

Analisando as razões postas nestes Embargos, vê-se que, a questão foi devidamente apreciada, ainda que por fundamento diverso daquele sustentado pelo Estado, e isso se revela suficiente.

Evidencia-se, assim, que, o Embargante na verdade pretende a
rediscussão
das questões já julgadas de maneira inequívoca por esta C. Primeira Câmara Civil de Direito Público e Coletivo.

Tal pretensão
não
está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios, que constitui instrumento processual que tem por escopo eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre questão cujo pronunciamento se impunha na decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, conforme dicção do Art. 1022 do CPC/2015, o que não ocorreu no caso presente, não sendo possível atribuir eficácia infringente se ausentes a alegada omissão, ou obscuridade, ou erro material, ou contradição.

Desse modo, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, e, para evitar a oposição de novos Embargos de Declaração, desde já considero devidamente prequestionados os dispositivos suscitados pelo Embargante.

Diante do exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
, mas acrescento ao VOTO impugnado que a perícia judicial elaborada deve ser complementada nos termos da exposição acima.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022